Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720759-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. RECORRIDOS: SANDOVAL JOSÉ MARQUES DA SILVA, CHRISTIANO MATHEUS OLIVEIRA CURADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I. Uma vez confirmada a tutela de urgência na sentença de mérito, são devidas as astreintes previamente fixadas, na hipótese de descumprimento do comando judicial, independentemente de nova intimação. II. A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536, § 1o, do CPC, e objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. III. No entanto, caso seu valor se revele exorbitante, pode ser reduzido pelo magistrado, inclusive de ofício, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Na hipótese, a quantia relativa à multa cominatória ultrapassa mais de três vezes o montante do automóvel cuja transferência de propriedade se persegue. V. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 104, 110, 166, 186, e 884, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento ou redução do valor da multa fixada a título de astreintes, sob pena de afrontar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, além de acarretar o enriquecimento indevido dos recorridos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 25569431 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166, 186, e 884, todos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030